Tribunal: TJDFT
Processo: 0729330-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729330-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA NUVEN AGRAVADO: FRANCISCO AVELINO DA SILVA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem e torno sem efeito a decisão de ID 74311980, em razão de erro material. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo LEANDRO DA SILVA NUVEN contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF (ID 237609739 e 240540799), que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0701953-36.2017.8.07.0019) promovida em seu desfavor pelo FRANCISCO AVELINO DA SILVA, rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores constritos Sustenta a agravante que a penhora levada a cabo na origem e mantida pela decisão objurgada recaiu sobre valores que, embora não estivessem em conta-poupança, destinavam-se a reserva de emergência, de modo que os valores ali depositados representam a parca reserva financeira, amealhada pela parte para fazer frente a algumas despesas emergenciais e básicas. Defende a impenhorabilidade do valor constrito, elencando que restara “demonstrada a natureza alimentar e a essencialidade dos valores bloqueados para a manutenção da dignidade e da subsistência do Agravante, inclusive com laudos médicos que comprovam tratamento de saúde em curso, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade das quantias constritas, ainda que alocadas em bancos digitais ou fora de cadernetas de poupança tradicionais”, fazendo jus ao resguardo do manto da impenhorabilidade sobre aquele valor constrito. Fincado, sobretudo, nesses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, requerendo, no mérito recursal, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja colhida a impugnação e, por conseguinte, seja desconstituída a penhora efetivada na origem. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que a parte demonstra o recolhimento do preparo no ID 74154149, pelo que se aduz a prejudicialidade desta parcela da irresignação recursal, ante a promoção de ato incompatível com o pleito recursal alusivo à gratuidade. Assim, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), demonstrado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça acima concedida, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos. Conquanto o Juízo a quo tenha pontuado que a quantia penhorada encontrava-se em conta investimento da instituição financeira (Nu Pagamentos -ID origem 233566911), de titularidade da parte executada, e que esta não teria demonstrado, de forma hígida, a incidência da impenhorabilidade sobre a constrição realizada, entendo, com as devidas vênias, que a pretensão reformatória, prima facie, apresenta argumentos verossímeis, mas que necessitam de um maior aprofundamento da cognição da causa, alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, 9o e 10, etc.) nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Salvo melhor juízo, notadamente após o resguardo do efetivo contraditório, reputo que os elementos de convicção despontados dos autos indicam, a partir da constatação advindas dos elementos de convicção despontados dos autos que a constrição efetivada pode, eventualmente, estar acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Em que pese haver expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora de salário e de poupanças, em determinadas situações aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria, nos quais há um norte orientativo de que o processo de execução deve caminhar no interesse do credor, visando sempre garantir a celeridade do processo e a efetivação da satisfação do crédito exequendo, ainda que parcialmente, tem-se que tais possibilidades somente são aceitas acaso haja desvirtuamento da conta poupança. No particular, brotam-se indícios de que os valores bloqueados pelo Juízo da origem fazem parte de montante não vultuoso que se consubstancia nas economias acumuladas pela devedora, bem assim incidiram sobre verbas salariais, estando, portanto, aparentemente abrangidos pela finalidade da proteção legal do art. 833, IV e X, do CPC, sendo, portanto, impenhoráveis, o que será, no entanto, decido, com mais segurança e propriedade, por ocasião do julgamento do mérito recursal pelo Órgão colegiado. Sem embargo disso, de bom alvitre salientar ainda que há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de o Juízo a quo expedir alvará em favor do agravado, prejudicando, assim, o objeto recursal. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sem olvidar do prejuízo que possivelmente a parte recorrente poderá vir a sofrer na hipótese de efetivação da liberação do valor bloqueado pelo Juízo em favor do credor, na pendência de recurso atinente à impenhorabilidade de tais verbas. Verifica-se, portanto, que, nesta fase processual, o provimento do recurso se mostra possível quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento jurisdicional de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, mantendo os valores constritos (bloqueio SISBAJUD – IDs 233566911), mas evitando a expedição do respectivo alvará ao exequente, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se incontinenti ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Também no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro do poder conferido pelo art. 932, I, do CPC, faculto à parte recorrente trazer à colação extratos bancários das respectivas instituições bancárias/financeiras nas quais os valores bloqueados estavam depositados, referente ao(s) mês(es) da efetivação da(s) penhora(s) e outros elementos que reputar relevantes, no afã de robustecer suas alegações, calhando ressaltar, no ensejo, que na hipótese de inércia deste encargo a controvérsia poderá ser resolvida à luz do ônus probatório estabelecido no art. 373 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator